Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO CRÉDITO RETARDATÁRIO. RECEBIDA COMO IIMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE.

1.Constou na certidão de crédito trabalhista que “houve anterior reserva de crédito para inscrição em classe própria, nos termos do art. 6o, par. 3o da Lei 11.101/2005”, como é possível verificar junto aos autos originais. 1.1. Tal certificação corrobora o que já referido em linhas anteriores no sentido de que já existia a habilitação da parte recorrente, porquanto previamente houve a reserva de crédito. Logo, não se pode falar em habilitação retardatária.

2. Uma vez tendo sido recebida a habilitação como impugnação, incide ao caso o art. 8o da Lei 11.101/05, que estabelece que no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da mencionada Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

3. A impugnação apresentada foi intempestiva, já que posterior ao prazo próprio de impugnação após a publicação da relação de credores.

4. No que pertine à alegação no sentido de que, quando da publicação da relação de credores, a parte recorrente ainda não tinha conhecimento do seu crédito declarado pela Justiça do Trabalho, tal argumento carece de prosperar, eis que, os valores mencionados na Certidão de Crédito Trabalhista para habilitação na recuperação judicial, foram elaborados antes da publicação da relação de credores, tendo como lastro a sentença da Justiça especializada que é anterior à data constante na citada certidão.

5. Agravo conhecido e desprovido.